Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95.
2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta da regra descrita no art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, poderá o autor demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
3. Na espécie, observa-se que as partes não possuem domicílio no foro em que ajuizada a ação (Brasília). A parte ré residiria no Guará, conforme qualificação da petição inicial. Quanto à parte autora, verifica-se não ter havido demonstração de que é em Brasília o seu domicílio. Isso porque o documento utilizado para comprovação de seu domicílio (ID 25654528) foi impugnado pelo réu (alegada falsificação), tendo havido posterior confirmação do autor de que o comprovante não teria sido mesmo emitido em seu nome.
4. Não se enquadrando a demanda nas demais hipóteses do art. 4o da Lei n. 9.099/95, é o caso de reconhecer-se, de ofício, a incompetência territorial, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural, por absoluta ausência dos critérios legais de fixação de competência.
5. Nesse sentido, já se manifestou esta Terceira Turma Recursal, conforme se vê nos julgados seguintes: Acórdão 1174150, 07447339720178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218033, 07360648420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença terminativa vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais complementares (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.